Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 126755147 do processo de referência), em ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Bruno Luiz de Castro Gomes, processo n. 0704925-57.2018.8.07.0014, nos seguintes termos: Sob o ID: 116943863, a parte executada, assistida pela Curadoria dos Ausentes, impugna o presente cumprimento de sentença por negativa geral em conformidade com a regra do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015. Suscita, ainda, preliminar de nulidade de citação; postula o reconhecimento do excesso de execução, mediante apresentação do cálculo do valor que entende devido. Resposta em ID: 118683471. Decido. De início, nada há a prover quanto à preliminar suscitada, posto que enfrentada por ocasião da sentença proferida nos autos (ID: 72867623), sem irresignação recursal no momento processual adequado, dada a delimitação temática conferida à apelação, estando, portanto, abarcada pelos efeitos da coisa julgada (art. 502, cabeça, do CPC/2015). Lado outro, a impugnação deve ser acolhida parcialmente. Com efeito, não é possível aferir a idoneidade do cálculo apresentado pela parte credora, tal qual aquele fornecido pela parte executada, a saber, a ferramenta fornecida por este e. TJDFT. Nessa ordem de ideias, verifico que, ao apurar o crédito devido mediante uso da calculadora em referência, resta evidenciado o valor de R$ 101.435,57 (vide cálculo em anexo), resultado da atualização do montante inicial (R$ 53.147,52), já acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e também de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 30.07.2018, como também dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) em sede recursal (ID: 99223865) e das custas de ingresso (R$ 207,29 - ID: 22085271), o qual, somado às custas pertinentes à fase procedimental em epígrafe (R$ 223,61 - ID: 106966611), alcança o montante de R$ 101.659,18, com data-base em 13.10.2021, dia da elaboração do cálculo realizado pela parte credora. Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 116943863, evidenciado o excesso de execução. Em respeito à causalidade, condeno a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do excesso apurado (R$ 106.525,78 - R$ 101.659,18 = R$ 4.866,60), resultando no importe de R$ 486,66. Sem prejuízo, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos. Diante disso, a parte credora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. Em razões de agravo (Id 36830092), a recorrente discorre sobre a destinação da cooperativa e da possibilidade de penhora de proventos. Diz que apresentou a petição de cumprimento de sentença, mais a planilha de cálculo do débito, afirmando que os valores estão devidamente atualizados mostrando as taxa e correção conforme determinando na sentença (sic). Ressalta que o cálculo está de acordo com o contrato celebrado entre as partes e conforme sentença proferida, não havendo abusividade alguma. Cristalino o interesse da agravada apenas em procrastinar o recebimento do crédito pelo ora peticionário, em flagrante tentativa de furtar-se a responsabilidade, haja vista que em momento algum esteve aberta a negociação, ou apresentou propostas ao menos passíveis de consideração, não deixando outra alternativa a este, que não a via judicial, competente para a satisfação de seu direito. Observa que a parte agravada não demonstra de maneira clara e objetiva onde residem as supostas abusividades do contrato, nem poderia fazê-lo, pois salta aos olhos sua intenção de meramente protrair ao cumprimento da obrigação assumida em face da exequente. Enfatiza que as instituições financeiras são mediadoras de crédito, que captam no mercado a juros mais baixos e reaplicam com alguma margem de lucro, necessário para sobreviver. Tece considerações sobre as taxas de juros remuneratórios, e colaciona julgados sobre o tema. Questiona a fixação de honorários advocatícios e requer seja reformada a r. decisão a fim de reduzir dos honorários de sucumbência fixados em fase de cumprimento de sentença, em consonância às razões acima elencadas pois se mostram manifestamente exagerados, distanciando-se das finalidades da lei, conforme demostrado o cálculo juntado pelo agravante foi elaborado conforme sentença não havendo excesso. Argumenta que estão atendidos os requisitos autorizadores para concessão de tutela recursal de urgência conforme previsão do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, deduz o seguinte pedido: a) Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC. c) A intimação da Agravada, para querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, através de seus advogados constituídos nos autos. d) A juntada das peças em anexo, para formar o instrumento, refletindo o inteiro teor das originais, ficando os advogados signatários responsabilizados civil e criminalmente pelas mesmas (art. 425, do NCPC); e) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma do r. despacho. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 36830104 e no Id 36830105, sucessivamente. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua inconformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão reconheceu o excesso de execução, indicando, pormenorizadamente os critérios de utilizados para apuração do quantum debeatur, percebe-se, por outro lado que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador, muito menos em relação ao cálculo do crédito excutido. Vê-se, nesse particular, que a agravante se adstringiu, de forma genérica, em dizer que os valores estão devidamente atualizados mostrando as taxa e correção conforme determinando na sentença (sic) Nenhuma impugnação fez ao fundamento da decisão que reconheceu o excesso de execução diante da metodologia utilizada para elaboração dos cálculos. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. Olvidou, portanto, a agravante de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar aos agravantes momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Feitas essas considerações, em que ficou demonstrada a ofensa ao princípio da dialeticidade, é mister a não admissão do processamento do recurso. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora